Tribunal: TJMT
Processo: 1006014-76.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006014-76.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA ENERGISA DESPROVIDO E DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – MÉRITO – SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO DESEMBOLSO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA –
RECURSO DA ENERGISA DESPROVIDO E DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

O cerceamento do direito de defesa se confunde com o mérito e com este será analisado.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos da empresa segurada, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados a segurada.

Os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da data do pagamento da indenização securitária, ou seja, do desembolso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1006014-76.2020.8.11.0041

APELANTES:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A E HDI SEGUROS S/A

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
e
HDI SEGUROS S/A
,

contra sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
,

lançada nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos nº 1006014-76.2020.8.11.0041, a
juizada por
HDI SEGUROS S/A
,
que julgou procedentes
os pedidos iniciais formulados na inicial e condenou a parte requerida

a pagar

à parte autora o valor de R$10.100,87 (dez mil, cem reais e oitenta e sete centavos), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do desembolso. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, §2º do Código de Processo Civil).

Inconformada, a
seguradora-apelante
defende em suas razões que embora o magistrado tenha julgado procedentes os pedidos da inicial, aplicou critério de atualização de maneira equivocada, vez que o correto seria a incidência de correção monetária e juros de mora desde a data do pagamento da indenização, já que estamos diante de responsabilidade extracontratual, decorrente de culpa por acidente de veículo (Id. 164049203)

A
Energisa-apelante
aponta a preliminar de cerceamento de defesa sob o argumento de que não foi cientificada quanto aos danos materiais ocorridos em aparelhos eletrônicos de titularidade da consumidora segurada e, ainda, que a parte autora não disponibilizou os equipamentos, em tese, danificados para serem avaliados.

No mérito, sustenta que em se tratando de ação regressiva ajuizada por seguradora, afiguram-se indispensáveis à proposição da ação os seguintes documentos: (i) as apólices dos seguros firmados com os sub-rogados; (ii) as condições gerais e especiais dos contratos de seguros (iii) os avisos de sinistros; (iv) os relatórios de regulação de sinistros e (v) as comprovações dos pagamentos de indenizações aos segurados (sub-rogados).

Assevera que a parte apelada não juntou qualquer um dos documentos necessários para subsidiar a sua pretensão em face da empresa distribuidora de energia elétrica, limitando-se a apresentar laudos supostamente técnicos, que sequer possuem o condão de comprovar o nexo de causalidade, e o comprovante de pagamento do dano material alegado.

Afirma que os supostos laudos não apresentam assinatura de profissionais devidamente identificados, tampouco com a qualificação necessária comprovada.

Menciona que no caso em tela não se aplica a responsabilidade objetiva do art. 37, § 6º, da CF, uma vez que a apelada, em sua exordial, imputou expressamente conduta omissiva à concessionária, isto é, falha na fiscalização das suas instalações elétricas.

Declara que para que a apelada seja indenizada, mister se faz que prove a conduta ilícita e culposa da empresa apelante, os supostos danos sofridos e o nexo de causalidade entre um e outro, uma vez que, na ausência de qualquer desses requisitos, não há que se falar em responsabilidade civil da concessionária.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como que seja invertida a condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, com imputação desta responsabilidade à parte apelada
(Id.
64049208).

As apeladas ofertam as contrarrazões nos Ids. 164049213 e 164049214, rebatendo os argumentos expostos pelas partes apelantes, postulando pelo desprovimento dos recursos.

A seguradora efetuou o recolhimento do preparo no Id. 164049204, e a empresa de energia efetuou o recolhimento do preparo no Id. 165018661.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a
Energisa-apelante
aponta a preliminar de cerceamento de defesa sob o argumento de que não foi cientificada quanto aos danos materiais ocorridos em aparelhos eletrônicos de titularidade da consumidora segurada e, ainda, que a parte autora não disponibilizou os equipamentos, em tese, danificados para serem avaliados, contudo, a referida preliminar se confunde com o mérito recursal e com este será analisada.

Cinge-se dos autos que
HDI SEGUROS S/A
ajuizou ação regressiva de ressarcimento, em que alega, em suma,
que firmou contrato de seguro denominado
HDI SEGUROS S.A. PROTEÇÃO EMPRESARIAL
–
SICREDI
com o seu segurado: Mauricio Hiriberto Zuffo Eirelli Epp, representado pela apólice nº 01.102.423.003238, através da qual se obrigou, mediante o recebimento do prêmio, a garantir os riscos predeterminados durante a vigência do seguro.

Assevera que no dia 06/11/2018, a unidade consumidora indicada na apólice como local do risco sofreu intensa variação de tensão elétrica, advinda externamente das redes de distribuições administradas pela Ré, ensejando danos aos equipamentos eletroeletrônicos conectados à rede.

Aduz que procedeu com o pagamento da indenização aos segurados no valor de R$10.100,87 (dez mil, cem reais e oitenta e sete centavos). Por fim, requer a procedência da demanda, para condenar a requerida ao pagamento do valor correspondente à indenização paga pela requerente, a título de regresso, em razão dos danos decorrentes de fornecimento de energia elétrica pela requerida.

Sobreveio sentença que julgou
procedentes
os pedidos iniciais formulados na inicial e condenou a parte requerida a pagar à parte autora o valor de R$10.100,87 (dez mil, cem reais e oitenta e sete centavos), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do desembolso.

Irresignadas, ambas as partes recorrem, sendo que a empresa Energisa, interpõe o presente recurso de apelação, visando reformar integralmente a sentença de primeiro grau, asseverando, para tanto, a falta de comprovação do nexo de causalidade entre ação ou omissão da concessionária e o dano propriamente dito, e a seguradora defende que a incidência de correção monetária e juros de mora é desde a data do pagamento da indenização, e não como fixado na sentença.

A controvérsia instaurada é analisar se a requerida (Energisa Mato Grosso) possui a responsabilidade civil em indenizar a autora/seguradora em razão dos danos ocorridos nos equipamentos do segurado.

Pois bem. Inicialmente, necessário constar que restou incontroverso nos autos que o segurado (Maurício Hiriberto Zuffo Eirelli EPP, firmou contrato intitulado “HDI SEGUROS S/A PROTEÇÃO EMPRESARIAL – SICREDI”, regido pela apólice nº. 01.102.423.003238 (Id. 164048329), com vigência de 26/09/2018 a 26/09/2019, bem como o sinistro ocorrido com o equipamento segurado (ar condicionado).

De acordo com o laudo técnico, concluiu-se a ocorrência de danos no equipamento, em razão de oscilação brusca de tensão, que provocou a queima dos componentes do aparelho segurado, impossibilitando o funcionamento do mesmo.

Desta forma, em razão do sinistro reclamado, foi apurado os danos fixados no valor de R$11.223,19 (onze mil duzentos e vinte e três reais e dezenove centavos), sendo deduzida a franquia contratada no importe de R$1.122,32 (hum mil, cento e vinte e dois reais e trinta e dois centavos, sendo que a seguradora procedeu ao pagamento da indenização ao segurado no valor de R$10.100,87 (dez mil e cem reais e oitenta e sete centavos), conforme comprova recibo de indenização em anexo (Id. 164048342).

Dito isso, verifica-se que a apelada arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

A empresa demandada, ora recorrente, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinada ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, situação que não se verifica dos autos.

In casu
, a empresa segurada teve o ar condicionado danificado em virtude de descarga de energia elétrica, atestado pelo Laudo Técnico (Id.164048338), arcando a seguradora com o pagamento da indenização securitária.

Nesse contexto, incumbia à concessionária, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, demonstrar que observou as normas de segurança, de modo a evitar problemas no sistema elétrico em caso de chuvas torrenciais, bem como comprovar eventual negligência da segurada na manutenção de sua unidade consumidora.

Ademais, não é possível a aplicação da excludente de responsabilidade, vez que a requerida poderia colacionar, ainda, relatório regulamentado pela ANEEL no qual classifica os níveis de tensão de energia, com o fito de demonstrar que não ocorreu oscilação de energia na unidade consumidora da empresa segurada.

Desta forma, os documentos carreados aos autos são suficientes para comprovar o nexo causal, bem como os danos que resultaram à demandante, e sendo a responsabilidade objetiva, cabe a empresa requerida o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, o que não se desincumbiu.

Portanto, evidenciados os requisitos necessários à reparação, e considerando que a seguradora, ora requerente, se sub-rogou aos direitos da segurada indenizada, não há outro caminho senão àquele conferido na sentença hostilizada, devendo-se, assim, ser mantida a condenação da concessionária de serviço público ao ressarcimento dos prejuízos causado e apurados, sendo estes no valor de R$10.100,87 (dez mil e cem reais e oitenta e sete centavos), em face da sub-rogação.

A propósito, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“AÇÃO REGRESSIVA –
SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR
– HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado dos apelados, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.”
(N.U 1046755-95.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

“
AÇÃO REGRESSIVA –
SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR
– JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETARIA – TERMO INICIAL – EFETIVO DESEMBOLSO – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

No exercício de direito de regresso da seguradora em desfavor da causadora do dano, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da data do pagamento da indenização securitária.”
(N.U 1010861-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 30/06/2021).

No que concerne ao
termo inicial dos juros legais
, constata-se que a sentença merece reforma no ponto, uma vez que

incidem a partir da data do pagamento da indenização securitária, ou seja, do respectivo desembolso, consoante precedente desta Câmara:

“AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR –
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETARIA – TERMO INICIAL – EFETIVO DESEMBOLSO
– RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem. Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.
No exercício de direito de regresso da seguradora em desfavor da causadora do dano, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da data do pagamento da indenização securitária.
”

(N.U 1010861-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Energisa e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da Seguradora para determinar que a incidência dos juros de mora e correção monetária fluam a partir da data do desembolso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023